Tribunal: TJES
Processo: 5009183-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009183-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEDILSON ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009183-06.2022.8.08.0012

RECTE.:
CLEDILSON ARAUJO

RECDO.:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SUPOSTAS COBRANÇAS A MAIOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
ser titular de cartão de crédito administrado pelo réu, cujas faturas de maio a julho/2022 apresentam valores excessivos, considerando que a soma das despesas resulta em quantia inferior. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago indevidamente, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Representado pela Defensoria Pública do Estado do espírito Santo, apresentou Recurso Inominado (ID. 5131376), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5131378, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5131370
) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, em que pese a irresignação autoral quanto ao valor final cobrado nas faturas vencidas entre maio e julho/2022, por considerar que valores haviam sido cobrados a maior, o simples cálculo aritmético das despesas constantes nas faturas apresentadas à contestação (ID. 5131363 ee ss) demonstra que as cobranças correspondem exatamente aos valores de cada despesa.

A fundamentação do recurso sequer aponta onde teria o magistrado sentenciante incorrido em erro, demonstrando, pelas provas produzidas, que fora cobrado de valor a maior. Acabou se limitando a uma arguição de falha no dever de informação, que na prática se revela como um erro de cálculo do próprio requerente.

Desta feita, não há qualquer falha na prestação de serviço do réu, de forma que impõe-se a rejeição dos pleitos autorais, posto que inexiste falha na prestação de serviço a justificar reparação por inexistentes danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)